Tribunal: TJDFT
Processo: 0748466-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTE PENAL ESPECÍFICO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por entender configurada a atipicidade material da conduta imputada ao acusado, mediante aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração do bem, nas circunstâncias do caso concreto, configura fato penalmente irrelevante a ponto de justificar a rejeição da denúncia por atipicidade material da conduta; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, especialmente diante da existência de antecedente penal específico do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando ausente justa causa para a ação penal, entendida como a existência de lastro probatório mínimo composto por prova da materialidade e indícios de autoria.
4. A denúncia que descreve adequadamente o fato criminoso, qualifica o acusado, indica circunstâncias de tempo, modo e lugar e se apoia em elementos informativos constantes do inquérito policial atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
5. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. A existência de condenação anterior definitiva pela prática do mesmo delito revela reiteração criminosa e eleva o grau de reprovabilidade da conduta, circunstância que afasta, em regra, a incidência do princípio da insignificância, ainda que o bem subtraído tenha reduzido valor econômico.
7. A restituição do bem subtraído não descaracteriza, por si só, a tipicidade material da conduta, constituindo circunstância que deve ser analisada em conjunto com as demais particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155. CPP, arts. 41 e 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 245121 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 3.010.261/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.10.2025; TJDFT, Acórdão 2084419, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão 2076748, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025.